Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730210-84.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o feito (0700789-84.2022.8.07.0011) encontra-se sentenciado (id 225058093). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18 de fevereiro de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR